Tribunal: TJES
Processo: 0000451-84.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000451-84.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, absolveu os recorridos da acusação de homicídio qualificado. O órgão ministerial pretende a anulação do julgamento, sob alegação de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a realização de nova sessão plenária perante o Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a doutrina majoritárias fixam que apenas se admite a anulação de julgamento do júri quando a decisão dos jurados for completamente dissociada do conjunto probatório dos autos, de modo a violar a racionalidade mínima exigida, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

4. A principal testemunha de acusação, ouvida como informante preservada, apresentou narrativa que não foi corroborada por outras provas produzidas em juízo, sendo considerada insuficiente para infirmar a validade da tese defensiva acolhida pelos jurados.

5. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, mas, soberanamente, optou por acolher a tese defensiva quanto à ausência de autoria, respaldando-se em uma das versões possíveis constantes nos autos.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ admite que, havendo versões conflitantes nos autos, é lícito ao Júri acolher qualquer delas, desde que lastreada minimamente nas provas apresentadas, o que se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se configura quando o veredicto encontra respaldo mínimo em uma das versões apresentadas.

2. O princípio da soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão do Conselho de Sentença pela interpretação judicial, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas.

3. A ausência de prova inequívoca da autoria impossibilita a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, d, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 012170003904, Rel. Subst. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 14.09.2022, pub. 20.09.2022.
TJES, Apelação Criminal nº 001180023465, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01.06.2022, pub. 08.06.2022.
STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.868/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2023, DJe 24.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 13867523, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que acatando decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
os recorridos
WESLEY SANTANA COSTA BELCAVELO e RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
da imputação de homicídio qualificado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 13867591, nas quais pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a decisão pela absolvição teria sido contrária à prova dos autos, justificando, assim, a necessidade dos apelados serem submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa do recorrido
WESLEY SANTANA COSTA BELCAVELO
apresentou contrarrazões que constam do ID 13867594, nas quais postula pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória.

A Defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões em favor do recorrido
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA,
no ID 13867625, nas quais postula, também, pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer que consta do ID 13920126, no qual opina pelo provimento do recurso ministerial e submissão dos recorridos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa constituída do recorrido
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
apresentou a petição que consta do ID 13947983, postulando pelo desmembramento do feito em relação a ele e pela juntada do instrumento procuratório que consta do ID 13948234.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença que consta do ID 13867523, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que acatando decisão soberana proferida pelo Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva Estatal,
absolvendo
os recorridos
WESLEY SANTANA COSTA BELCAVELO e RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
da imputação de homicídio qualificado.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 13867591, nas quais pretende a anulação da sessão de julgamento, alegando que a decisão pela absolvição teria sido contrária à prova dos autos, justificando, assim, a necessidade dos apelados serem submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Antes de adentrar ao mérito, destaco não vislumbrar fundamento jurídico para o pedido de desmembramento do recurso em relação ao recorrido Rodrigo.

O advogado constituído do referido apelado menciona que Rodrigo teve seu recurso desmembrado nos autos da ação penal de n.º 5004113-92.2025.8.08.0047, que já se encontra neste e. Tribunal, todavia referida ação não se comunica com o presente processo, tratando-se de acusação por homicídio diverso.

Dessa forma, indefiro o requerimento de desmembramento diante da ausência de suporte jurídico para a pretensão do recorrido Rodrigo.

Passo ao mérito.

Constou dos autos que os recorridos foram acusados do homicídio da vítima Gabriel Oliveira Saraiva Nascimento, que teria sido praticado no contexto de uma associação voltada para o tráfico de drogas e motivada por uma dívida decorrente do empréstimo de uma arma de fogo feita pelo recorrido Wesley para Gabriel.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da pronúncia com a síntese da denúncia:

“Consta na inicial que, no dia 24 de julho de 2017, por volta de 12h00min, na rua 31, s/n, bairro Guriri, lado norte, São Mateus/ES, os denunciados, agindo de forma livre, voluntária e consciente, em unidades de desígnios entre si, com vontade de matar e, com emprego de arma de fogo, mataram a vítima GABRIEL OLIVEIRA SARAIVA NASCIMENTO.

Extrai-se dos autos que, anteriormente a vítima pegou um revólver calibre .32 emprestado com o denunciado Wesley. Na semana anterior, ambos os acusados foram até a residência da vítima, para fins de lhe cobrar a arma, dando também a opção de entregar R$ 800,00 (oitocentos reais) por ela.

Segundo consta na denúncia, a vítima não quitou a dívida, como também não devolveu o armamento. Em razão disso, os denunciados foram até a residência da vítima e lhe desferiram diversos disparos de arma de fogo, suficientes para ceifar a sua vida.

Demais disso, depreende-se que o delito foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que a vítima teve a sua vida ceifada em virtude de não ter devolvido a arma a qual pegou emprestada, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que lhe surpreenderam em sua residência com disparos de arma de fogo.”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante a doutrina e jurisprudência, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constante nos autos, qual seja, a defensiva de que o apelado não teria participação no crime.

A
materialidade
se encontre evidenciada através do Boletim Unificado de fls. 07/08; Laudo Pericial de fls. 68/93; Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 102/106 e concluído pelo Relatório Conclusivo de fls. 149/157; não havendo dúvida quanto a existência do crime, entendimento ratificado pela votação positiva quanto ao quesito da materialidade.

Todavia, o soberano Conselho de Sentença, na sequência, e maioria dos votos
NÃO
, entenderam que os acusados não concorreram para os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ao serem interrogados, em juízo, os recorridos negaram a autoria do delito, apresentando versões compatíveis entre sí (mídia de fls. 331).

Por ocasião do mencionado ato, o apelado Wesley Santana Costa Belcavelo afirmou que não conhecia a vítima e que nunca teve nenhum tipo de relacionamento ou proximidade com ela, bem como que nunca possuiu arma de fogo, e que conhecia o corréu réu Rodrigo por morarem no mesmo bairro, mas que não teve nenhum envolvimento com a morte de Gabriel, imputando a autoria do delito a sua ex-companheira, que não apenas teria executado a vítima, como também acionado a polícia e, em seguida, se apresentado como testemunha preservada para atribuir a ele a autoria do referido crime.

A ex-companheira de Wesley foi ouvida nos autos na condição de informante como testemunha preservada.

Já o recorrido Rodrigo Oliveira de Souza, por ocasião do referido ato, também negou a acusação, afirmando que não conhecia a vítima. Disse, ainda, que já foi proprietário de um revólver .32 quando residia em Linhares, sendo preso por conta disso, o que resultou na apreensão da arma, e que depois disso nunca mais teve outra. Afirmou, também, que conhece o recorrido Wesley e atribuiu a autoria do delito à ex-companheira dele. Nesse contexto, afirmou que ela atribuiu o crime a ele com intenção de prejudicá-lo, pois, em data pretérita, ele não teria aceitado “manter relação” com ela, e por conta disso ela o teria ameaçado, dizendo que iria acabar com a vida dele.

O “
Parquet
” arrima a acusação, principalmente, no depoimento da testemunha preservada mencionada pelos recorridos, que foi ouvida na condição de informante, que dispensa a necessidade de prestar compromisso com a verdade dos relatos prestados.

Transcrevo trecho de seu relato prestado em juízo:

“(...) Gabriel pegou uma arma emprestada com o Wesley; que ele não devolveu a arma ao Wesley; que o Rodrigo e o Wesley foram até Guriri, na rua da escola; que o Gabriel tinha falado que não ia devolver a arma e nem pagar por ela; que o Wesley matou o Gabriel; que o Rodrigo subiu na moto e trouxe ele embora; que o Gabriel entregou a arma a “baixinho” por conta de uma dívida de drogas; que Wesley também matou o “baixinho”; que o Rodrigo foi junto com o Wesley, pois só o Rodrigo pilotava; que no dia dos fatos, Wesley falou que levaria a informante até Guriri; que a deixou em Guriri, na rua da escola; que ele deu dinheiro para ela voltar para casa de ônibus; que ouviu os disparos; que foi até o local e viu a vítima morrendo; que os acusados foram até lá para executar a vítima; que Rodrigo e Wesley eram amigos; que a vítima e os acusados se conheciam; que o Wesley tinha amizade com a vítima, mas Rodrigo não tinha tanta; que Wesley e Gabriel eram amigos do tráfico; que Gabriel vendia drogas para Wesley; que Wesley emprestou a arma para Gabriel pois o indivíduo de alcunha “baixinho” estava ameaçando-o; que na verdade Gabriel pegou drogas com “baixinho” e perdeu essas drogas, entregando a arma para cobrir essa perda; que a informante viu Wesley atirando na vítima; que Wesley chamou a vítima no portão e atirou nele na varanda; que Wesley saiu correndo até a esquina, onde encontrou Rodrigo e ambos foram embora de moto; que Wesley a levou em Guriri, pois ela trabalhava lá; que quando desceram do carro, Rodrigo já estava esperando; que tudo já estava armado; que Wesley falou que cobraria algo de Gabriel e ela ficou na esquina esperando; que quando estava indo embora, ouviu os disparos e voltou para ver; que viu a vítima morrendo; que quando foi para Guriri com o Wesley não sabia que o Gabriel seria executado, pois ele disse que apenas ia cobrá-lo uma coisa; que Gabriel abriu o portão; que Wesley chegou até metade do portão e atirou; que quando viu Gabriel estava atirado; que começou a juntar muita gente; que ligou para Wesley perguntando o que ele tinha feito; que Wesley disse que estava chegando em casa e que era para ela ir embora; que Wesley disse a ela que tinha que fazer aquilo pois o Gabriel estava com o “baixinho” e “baixinho” era rival dele; que visualizou Gabriel na varanda da residência; que não houve muito diálogo entre os dois; que Wesley bateu no portão, o Gabriel saiu, Wesley entrou e já se ouviu os disparos; que não sabe dizer se Wesley ameaçou anteriormente a vítima; que não sabe o horário exato dos fatos, que foi de tarde e estava escurecendo; que foi de táxi para Guriri com o Wesley; que o Rodrigo é branco e o Wesley é moreno.

O Promotor de Justiça subscritor das razões recursais ainda menciona que os relatos oferecidos pela testemunha preservada se harmonizam com o depoimento prestado pela testemunha Eliete Pereira Oflais, testemunha presencial do crime, que narrou na fase inquisitiva que:

“Que GABRIEL disse que tinha pegado uma arma emprestada uma vez com um cara do bairro Cacique, sendo que tinha que pagar ele, pois a arma tinha sumido; Que GABRIEL não disse quem é esse cara (...) Que GABRIEL não falou com quem tinha pegado a arma emprestado, só falou que era uns caras da Cacique; Que uma semana antes do homicídio, a depoente estava com o GABRIEL na casa quando dois indivíduos em uma moto chegaram na casa e cobraram a arma a ele; Que os dois indivíduos estavam de capacete;
Que APRESENTADA A FOTO DE WESLEY SANTANA COSTA e RODRIGO OLIVEIRA, a depoente diz que não tem condições de reconhecer, pois os indivíduos estavam de capacete, do lado de fora da casa e a depoente estava na varanda, um pouco distante dos indivíduos
”.

Muito embora referida testemunha tenha visualizado o crime, seu relato apenas ratifica a materialidade delitiva, havendo escassa solidez probatória quanto à autoria, já que ela afirmou não ter visto o rosto dos criminosos.

Dessa forma, muito embora existam indícios de que os recorridos possam ter praticado o crime narrado na denúncia, a tese defensiva, diametralmente oposta, também se mostra verossímil. Os relatos prestados pela testemunha preservada, sobre quem pode pairar certa suspeita sobre a veracidade de suas declarações, não foram confirmados por nenhuma outra prova produzida em juízo.

Tal situação evidência que as duas versões, acusatória e defensiva, possuem elementos de prova que as sustentem, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão sobre a qual entende ser a mais correta, por força do princípio da soberania dos vereditos, o que foi realizado pelo Conselho de Sentença que deliberou de maneira favorável à defesa quando da votação do quesito relativo à autoria.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, estando a Decisão dos Jurados apoiada em uma das versões apresentadas em plenário, em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO TRIBUNAL DO JÚRI ABSOLVIÇÃO OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES ÍNTIMO CONVENCIMENTO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO OCORRÊNCIA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Não há razão para se anular o julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, diante das teses que lhes foram apresentadas, optaram pela que pareceu mais fidedigna, baseando-se nas provas dos autos e no íntimo convencimento que vigora em relação ao júri popular. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012170003904, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO BASEADA EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001180023465, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal ministerial, pois não cabe a este Tribunal questionar a valoração da prova feita pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que soberanamente acolheu uma das versões apresentadas.

A jurisprudência do c. STJ se manifesta no sentido de que “
Cabe ao Tribunal, no julgamento da apelação interposta com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas a verificação da existência ou não de equívoco manifesto na apreciação das provas, não podendo, em hipótese alguma substituir a decisão dos jurados. Nesse contexto, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, deve ficar demonstrada sua total dissonância em relação às provas apresentadas em plenário, não sendo possível, por outro lado, a anulação quando os jurados optarem por uma das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário. Assim, fica garantido o duplo grau de jurisdição, não sendo, ainda, desrespeitada a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Desse modo, diante do que foi colhido durante a instrução processual e pelo que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não existem elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao apelo.

É como voto.